Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-41.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Franquia. Rescisão contratual. Alegação da autora reconvinda envolve descumprimento ante a ausência de "Central de Compras Coletivas", treinamento e visitas periódicas. Inadmissibilidade. Franquia que prosseguiu regularmente por mais de 02 anos. Alegação de defeito sem suporte. Autora reconvinda é que optara por novos ares, novos caminhos, em inobservância à cláusula de barreira. Perdas e danos

Ementa:
Franquia. Rescisão contratual. Alegação da autora reconvinda envolve descumprimento ante a ausência de "Central de Compras Coletivas", treinamento e visitas periódicas. Inadmissibilidade. Franquia que prosseguiu regularmente por mais de 02 anos. Alegação de defeito sem suporte. Autora reconvinda é que optara por novos ares, novos caminhos, em inobservância à cláusula de barreira. Perdas e danos em condições de prevalecer. Ré reconvinte demonstrou que cumprira integralmente o que fora estabelecido, portanto, a culpa pelo desfazimento é da franqueada e, consequentemente, cabe a esta os pagamentos decorrentes do descumprimento do contrato. Apelo da ré reconvinte provido em parte. Apelo da autora reconvinda desprovido.